Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-79.2017.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006435-79.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVERSON DA SILVA CARVALHO - ME - CNPJ: 09.339.652/0001-20 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MARIA L OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.032.154/0001-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVERSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 950.842.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL COMO PRIMEIRO ATO - MEDIDA EXCEPCIONAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1- Como é cediço, citação é ato essencial à validade do processo, ou seja, é pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que, sem a citação da parte contrária, não viabiliza a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito.

2- A citação por edital pressupõe o exaurimento dos meios para a localização e a citação pessoal do réu, fato que não foi demonstrado na hipótese e justifica a cassação da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006435-79.2017.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMA. SR.ªDES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria L Oliveira - ME, por meio da Curadora Especial (Defensoria Pública) em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada por Daverson da Silva Carvalho-ME, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de condição de procedibilidade da ação.

Ressai dos autos que a microempresa Apelada ajuizou a demanda em razão de não encontrar a Apelante para renegociar a dívida oriunda do negócio jurídico entabulado entre as partes – contrato de comissão para venda de sapatilhas –, e retirar seu nome do protesto (ID 58802953).

Recebida a inicial, foi determinada a citação editalícia (ID 58802959 – item 3) e, diante da inércia da Apelada, a Defensoria Pública assumiu o papel de Curador Especial. Ao apresentar a contestação – por negativa geral – suscitou a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram empreendidos todos os esforços para localização da Ré, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil.

A Apelada, ao impugnar a defesa, sustentou que buscou todos os meios necessários para localizar a Apelante, por meio de e-mail, telefone e correios.

A curadora especial da Apelante, após o Juiz oportunizar a produção de provas, pugnou pela nulidade da citação editalícia e indicou possível endereço da Ré. Por sua vez, a Apelada postulou o julgamento antecipado da lide e, após, colacionou a tentativa infrutífera de intimação da credora (ID 58802993), onde o Correio aponta ser “desconhecido”.

Em seguida, o Juiz
a quo
julgou procedente o feito, afastou a alegação de nulidade da citação, sob o fundamento de que
“demonstrado pelo autor, houve tentativa de envio de correspondência ao endereço informado pela curadoria”. P
or conseguinte, declarou extinta a obrigação e ratificou o cancelamento do protesto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15], fato que deu azo ao vertente Recurso.

Inconformada, a Apelante almeja a cassação da sentença hostilizada, ao argumento de que não foram esgotados os meios para citação da credora, e postula os benefícios da justiça gratuita, dada sua qualidade de Curadora Especial.

Contrarrazões ID 58802999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006435-79.2017.8.11.0006

VOTO

EXMA. SR.ªDES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento do preparo. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 978.895/SP. Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura. Corte Especial. Julgado em 18/12/2018. DJe
04/02/2019
).

Dessa forma,
acolho
o pedido de gratuidade formulado pela curadora da Apelante.

Com essas considerações adentro ao mérito do caso
sub judice
.

Trata-se de Recurso de Apelação em que
Maria L Oliveira ME
requer a nulidade de citação por edital, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto, promovida pela microempresa Apelada.

Em sua exordial, assevera que em razão de não encontrar a Apelante para renegociar a dívida oriunda de negócio jurídico entabulado entre as partes – comissão para venda de sapatilhas –, encontra-se com o nome protestado, o que tem ocasionado dificuldades em transacionar no mercado.

Aduziu que buscou todos os meios necessários, sem êxito, para localizar a credora (telefone, e-mails, Correios).

Ao receber a inicial, o Juiz determinou a citação por edital da Apelante.

É sabido que de acordo com o artigo 238 do Código de Processo Civil
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Por sua vez, o artigo 239 do mesmo diploma legal dispõe que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, não há dúvida de que a citação do réu é ato essencial para a validade do processo, ou seja, é pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que sem a citação da parte contrária, não viabiliza a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito.

Sobre os pressupostos processuais, Humberto Theodoro Júnior assim explica:

[...] Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em:
a) pressupostos de existência (ou mais adequadamente, pressupostos de constituição válida);
b) pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a ser atendidos, depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva.
Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são, por outro lado, subjetivos e objetivos.
Os subjetivos se relacionam com os sujeitos do processo: juiz e parte. [...]
Os objetivos relacionam-se com a forma procedimento e com a ausência de fatos que impeça a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil. Compreendem:
a) a demanda do autor e a citação do réu, porque nenhum processo pode ser instaurado sem a provocação da parte interessa (art. 2); de modo que, na demanda, se tem um pressuposto causal necessário; e porque a citação do réu é ato essencial à validade do processo (art. 214);
b) a observância da forma processual adequada à pretensão (art. 2º, in fine);
c) a existência nos autos do instrumento de mandato conferido a advogado (art. 36);
d) a inexistência de litispendência, coisa julgada, compromisso, ou de inépcia da petição inicial (art. 267, V e VII);
e) a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual (art. 243 a 250)..(Curso de Direito Processual Civil, V. I, Forense: 2011. 52ª ed., pp. 79/80).

Sobre a questão, oportuna a lição do Ministro Relator João Otávio de Noronha ao julgar o AgRG no REsp 1302160:

(...) Há, é verdade, controvérsia na doutrina sobre ser a citação pressuposto de existência do processo. Com efeito, pode haver processo que se inicia e é extinto antes mesmo de que seja determinada a citação do réu. Por isso, sustenta-se que a citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu. Todavia, quando se pensa em termos de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, aqueles hábeis a permitir que o processo atinja validamente seus efeitos, seja no plano processual, seja no plano material, a citação válida configura pressuposto processual. Basta ver que a ausência de citação, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo, que se encontrava parado há cinco anos antes de ser extinto.(...).
(AgRG no REsp 1302160, julgado em 04/02/2016).

Vale ressaltar que cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

No caso, a Apelante almeja a reforma da sentença hostilizada, ao argumento de que não foram esgotados os meios para localização da credora, tendo o juízo, de plano, determinado a citação por edital, em desacordo com as regras adjetivas.

A lei prevê, em seu artigo 246 do CPC, que a citação será feita: i) pelo correio, ii) por oficial de justiça, iii) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; iv) por edital ou v) por meio eletrônico.

Necessário frisar que a citação por edital é medida excepcional, só sendo aplicada quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu.

Vislumbra-se que a Apelada em sua exordial tão somente fez menção às tentativas de localização da Apelada, sem demonstrar concretamente as diligências adotadas, somente vindo a fazê-lo no curso da demanda, após a manifestação da curadora especial sobre possível endereço da credora, tentativa que, ao final, foi infrutífera.

Sem embargo, não há comprovante de que ocorreram quaisquer outras tentativas de citação da Apelada, que poderiam ser feitas após buscas do endereço via sistema INFOJUD, Receita Federal do Brasil, Oficial de Justiça, dentre outros.

Como dito, a citação por edital é medida extrema, e só pode ser realizada depois de demonstrado que foram promovidas outras diligências para localizar a parte contrária.

In casu
, foi determinado de plano a citação por edital, sem que a Apelada fizesse prova, em momento anterior à propositura da ação, das tentativas frustradas em localizar a parte credora.

Ou seja, é forçoso reconhecer que não ficou comprovado o esgotamento de diligências para a localização da Apelante, consoante se infere dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

Para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, a incluir, por exemplo, o envio de pedidos de informação a órgãos públicos. (AI 14110/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a citação por edital. (Ap 126941/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2016, Publicado no DJE 12/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação editalícia é medida excepcional, adotada quando exauridos os meios possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que não foram exauridas todas as diligências perante órgãos públicos e privados. Logo, impõe-se a desconstituição da sentença e o reconhecimento da nulidade do processo a partir da citação por edital do ora apelante. Precedentes. Apelação provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70071192900, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 27/10/2016).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.219 – RO, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03/09/2019).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença recorrida e determino que se promova o esgotamento das diligências necessárias para tentativa de citação da parte Ré/Apelante, antes da citação editalícia.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, posto que não houve extinção do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020